Tribunal: TJPA
Processo: 0808009-55.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808009-55.2024.8.14.0051

APELANTE: CAIO DE ARAUJO CORREA

APELADO: CIELO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Extinção do processo sem resolução de mérito. Acordo extrajudicial. Antes da citação. Homologação judicial. Possibilidade. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem resolução do mérito, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação da ré. O apelante requer a reforma da sentença para que seja homologado o acordo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se possibilidade de homologação judicial de acordo extrajudicial realizado antes da citação do réu.

III.

Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a transação extrajudicial celebrada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré, e que tal transação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. No caso concreto, o acordo foi juntado aos autos e as partes requereram sua homologação, não havendo óbices à sua homologação.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, homologar o acordo e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.

Tese de julgamento: “
É possível a homologação de acordo extrajudicial firmado antes da citação do réu, ainda que este não esteja representado por advogado nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, VI, art. 487, III, ‘b’, e art. 922 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAIO DE ARAÚJO CORREA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA movida contra CIELO S.A, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na perda do objeto da ação, em virtude de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação da ré.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

Enfim, em caso de ressurgir litígio e advenha interesse jurídico processual, nada impede que o(a) autor(a) intente nova demanda. Portanto, a extinção do feito é de rigor.

PELO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, de acordo com o estabelecido no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, em razão da gratuidade judiciária que ora defiro.

Após as providências necessárias, anote-se o necessário e arquive-se.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, argumentando que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação não implica necessariamente na perda do objeto da ação. Sustenta que o acordo deve ser homologado judicialmente para garantir segurança jurídica às partes, e que a homologação do acordo protocolado nos autos beneficiaria as partes e o Judiciário, em respeito aos princípios da razoabilidade e economia processual.

Contrarrazões apresentadas (ID 21698592).

Recebi os autos por sorteio.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Razões Recursais.

Trata-se, na origem, de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais contra a apelada, Cielo S.A. Após a emenda da petição inicial, as partes celebraram acordo extrajudicial antes da citação da ré. O juízo de primeira instância, ao ser informado do acordo, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por perda do objeto da ação.

Assim, a controvérsia dos autos cinge-se quanto à validade da sentença que extinguiu o feito, ante a realização de acordo extrajudicial e ausência de triangularização da relação processual.

Alega o apelante que a sentença merece ser reformada com a homologação do acordo firmado entre as partes.

A meu ver, a apelação merece acolhimento. Explico.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.062.295 - DF (2023/0102207-8)
[1]
, firmou o entendimento de que a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré. E, ainda, que: “
a transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo
”.

Na hipótese dos autos, verifico que a minuta do acordo celebrado entre as partes foi juntada ao processo pelo procurador que representa a ré, no qual consta o pedido expresso de homologação da transação com a extinção da demanda, nos termos do artigo 487, inciso III do Código de Processo Civil. Em que pese não ter sido apresentada a procuração outorgando poderes ao advogado naquele momento, o vício foi suprido com a habilitação do causídico efetuada em petição de ID 21406036, na qual informa o integral cumprimento do acordo e requer a extinção do feito.

Assim, não vislumbro qualquer razão para a não homologação do acordo firmado entre as partes ou extinção do feito por ausência de interesse agir do autor, merecendo reforma a sentença apelada.

Ademais, é certo que a homologação do acordo evita o ajuizamento de nova demanda judicial, em caso de descumprimento, o que iria de encontro aos princípios da economia processual e primazia do julgamento de mérito.

Diante do exposto, tendo em vista o
error in procedendo
do magistrado de origem que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, quando as partes pretendiam a homologação de transação extrajudicial, impõe-se a cassação da sentença e a homologação do acordo, com a extinção do feito.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, homologar o acordo firmado entre as partes e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19 /04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Belém, 17/12/2024